Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIVÓRCIO C/C PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS IMÓVEIS. PARTILHA. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a partilha de bens imóveis do ex-casal.
III. Razões de decidir.
3. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 CC).
3.1. O uso exclusivo do bem comum por um dos ex-cônjuges – após a separação ou o divórcio – autoriza que a parte privada da sua fruição reivindique a parcela proporcional à sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, a título de indenização, e não o contrário.
3.2. Na hipótese em questão, é inviável o reconhecimento da aquisição originário do imóvel por meio da usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do Código Civil. Para reconhecimento da aludida pretensão é exigido o exercício ininterrupto e sem questionamento, por 2 (dois) anos, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) de propriedade conjunta com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Na presente hipótese, não estão cumpridos os requisitos para reconhecimento da usucapião.
4. Ainda que o imóvel tenha sido quitado após a separação de fato, não há que se falar em exclusão do acervo patrimonial partilhável o quinhão de titularidade do cônjuge varão, incidindo na hipótese as regras do regime da comunhão parcial de bens.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 CC).”